Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPA A TUTELA JURISDICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. ART. 53, INCISO V, DO ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.
1. Diante do seu caráter provisório, a tutela de urgência pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, razão pela qual a obtenção de provimento judicial definitivo, confirmatório e proferido mediante cognição exauriente é necessário e útil à parte favorecida pela concessão da liminar, o que afasta a aplicação da teoria do fato consumado.
2. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade.
3. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
4. Quanto ao pedido de que a matrícula seja realizada para o período integral, ressalte-se que a pretensão deduzida fica condicionada ao regime adotado pelo estabelecimento em que serão realizadas as suas inscrições.
5. Apelo parcialmente provido.